Tribunal: STF
Processo: Inq 1486
Classe: Inq
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-02
Data de publicação: 2000-02-02

Ementa:
EMENTA: Queixa-crime contra Senador Federal, pela alegada prática
de crime contra a honra do querelante.
Reconhecimento da imunidade
 material de que goza o querelado (art. 53, caput, da Constituição),
 ante a caracterização, no caso, de nexo causal entre a atividade
parlamentar e as declarações que lhe são atribuídas.
Precedentes
do Supremo Tribunal (AP 292, RTJ 135/489; INQ 396, RTJ 131/1039; INQ
 390, RTJ 129/970; INQ 779, RTJ 167/29; INQ 1.328, RTJ 166/133; INQ
1.381, DJ de 17-12-99).